Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710955-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora JANETH M NAOUM DO VALLE contra a decisão (ID 188518516 dos autos principais – 0703008-83.2021.8.07.0018) que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu novamente o pedido de gratuidade de justiça, deferiu a retificação do valor da causa e determinou a conclusão para sentença. Em suas razões recursais, a agravante defende, em suma, não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Argumenta que, conforme contracheque e declaração de imposto de renda, recebe prolabore de R$1.412,00, e que este valor é o que define a sua capacidade financeira. Noticia que o seu único bem foi arrematado em hasta pública e sua meação foi integralmente penhorada no rosto dos autos do cumprimento de sentença 0001429- 43.1994.8.07.0001. Tece considerações acerca da concessão da gratuidade de justiça. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, ante a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações. Ao final requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos autos originários até decisão final deste agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do provimento do recurso, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de insuficiência de recursos. No caso dos autos, é possível observar que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido em decisão pretérita, e confirmada pelo AGI 0729276-34.2021.8.07.0000, neste sentido, a concessão de tutela de urgência demandaria a demonstração inequívoca de alteração da capacidade econômica da parte, o que não ocorreu. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorize a suspensão do processo. Assim, diante da ausência de requisito para o deferimento do efeito suspensivo requerido, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora